Tribunal: TJBA
Processo: 8003300-03.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003300-03.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE MARQUES DOURADO NERY

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA. PREJUÍZO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 1.061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A Apelante alegou a ocorrência de fraude em contrato bancário, impugnando especificamente a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira e requerendo a realização de perícia grafotécnica.

3. O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção da prova pericial sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco gozariam de presunção de veracidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida pela Apelante para impugnação de assinatura constante em contrato bancário, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

5. A Apelante impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, requerendo expressamente a produção de prova pericial grafotécnica.

6. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento particular comprovar a autenticidade da assinatura quando houver impugnação específica pela parte adversa.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.061 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

8. O indeferimento da prova técnica requerida inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, sobretudo porque a perícia grafotécnica se mostra indispensável ao esclarecimento da controvérsia.

9. A jurisprudência do STJ admite a decretação de nulidade da sentença quando o julgamento antecipado da lide impede a produção de prova essencial ao deslinde da causa, desde que demonstrado efetivo prejuízo à parte.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica da assinatura constante em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida para apuração de alegada fraude contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 429, II, e 1.013; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, Tema nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.508/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp nº 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8003300-03.2025.8.05.0110, figurando como
Apelante MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA e como Apelado BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA